Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-31.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008780-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A - CNPJ: 52.899.598/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO MIRANDA SOARES - CPF: 005.021.621-04 (AGRAVADO), MARIA ANTONINA CANCADO SOARES - CPF: 582.443.521-91 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A - CNPJ: 01.375.824/0001-09 (AGRAVADO), ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA - CPF: 025.332.121-21 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE MIRANDA SOARES CATAN - CPF: 012.476.281-67 (ADVOGADO), JOAO ALEX MONTEIRO CATAN - CPF: 105.154.881-00 (ADVOGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), MARIELA DITTMAR RAGHIANT - CPF: 595.742.591-53 (ADVOGADO), ADRIANA CORTADA DUPAS - CPF: 693.464.101-91 (ADVOGADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (ADVOGADO), VITORIA MARIA LOPES - CPF: 395.150.258-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008780-31.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – VERTICALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A alegação de que há confusão patrimonial entre os bens dos executados e da empresa agravada, e que os executados se utilizam da pessoa jurídica para se eximirem das obrigações com seus credores, necessita da observância do contraditório, e comporta dilação probatória, onde tudo será apurado e aferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008780-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO

AGRAVADO: AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A, MARCELO MIRANDA SOARES, MARIA ANTONINA CANCADO SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Suerika Maia de Paula Carvalho
, de decisão que no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica promovido contra
Agropecuária Lopes Cançado S.A, Marcelo Miranda Soares, Maria Antonia Cançado Soares e Agropecuária Estância Mariita S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de penhora dos valores que se encontram depositados em Juízo até a conclusão do incidente.

Explica que no bojo do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios n. 1000171-80.2016.8.11.0006 movido contra Marcelo Miranda Soares e Maria Antonia Cançado Soares, foi deferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agropecuária Lopes Cançado S.A., da qual a executada Maria Antonia figura como sócia. Complementa que na referida decisão o Juízo determinou a constrição de valor correspondente ao limite das cotas sociais da executada proveniente do contrato de arrendamento rural firmado entre a pessoa jurídica e o Sr. Armando Martins de Oliveira.

Diz, no entanto, que referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1009044-82.2019.8.11.0000 interposto pela Agropecuária Lopes Cançado S.A., que foi provido para reformar a r. decisão, em razão da exigência de instauração de incidente processual.

Informa que opôs Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, na qual postulou pela manutenção do valor depositado em Juízo, relativo ao contrato de arrendamento rural, na quantia atualizada de R$ 604.595,11 (seiscentos e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

Alega que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a manutenção do valor depositado em juízo, não configura conflito com o v. acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento, ainda que tenha autorizado à devolução dos valores a lá agravante, Agropecuária Lopes Cançado S.A..

Reforça que a executada Maria Antonia, além de sócia majoritária da empresa Agropecuária Lopes Cançado S.A., também ostenta a condição de sócia administradora da referida empresa, que nos termos do contrato social, é quem determina a forma de distribuição dos lucros da empresa e fixa a retirada mensal a título de pro labore.

Alerta, de outra via, que embora o executado Marcelo Miranda Soares não figurar como sócio da referida empresa, recebeu diretamente em sua conta bancária parte do arrendamento das propriedades da empresa, inclusive do arrendamento rural firmado com o Sr. Armando Martins de Oliveira.

Assevera que os executados, Maria Antonia e Marcelo, se utilizam da empresa Agropecuária Lopes Cançado S.A. para burlar as obrigações com seus credores. Inclusive, diz haver confusão patrimonial entre o patrimônio da referida empresa e da executada Maria Antonia, considerando a transferência de ativos financeiros da empresa a terceiros, no caso o executado Marcelo.

Realça que se os valores já bloqueados em Juízo retornarem para a pessoa jurídica Agropecuária Lopes Cançado S.A, o seu direito em garantir a penhora e o êxito do incidente, restará comprometido. Reforça, de outra via, que não há o periculum in mora inverso, porque, caso julgado improcedente o incidente, os valores depositados retornam para o patrimônio da pessoa jurídica.

Requer a suspensão da decisão que negou a tutela de urgência para manter os valores depositados em Juízo até o julgamento do incidente e determinou a expedição de alvará para o levantamento do referido valor em favor da Agropecuária Lopes Cançado S.A., até o julgamento do recurso.

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, de modo que seja concedida a tutela de urgência a fim de bloquear os valores depositados referente ao contrato de arrendamento firmado com a agravada, até a conclusão do incidente.

Liminar indeferida (id 40302488).

Contraminuta (id 43488095).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008780-31.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica promovido contra Agropecuária Lopes Cançado S.A, Marcelo Miranda Soares, Maria Antonia Cançado Soares e Agropecuária Estância Mariita S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de penhora dos valores que se encontram depositados em Juízo até a conclusão do incidente.

Necessário inicialmente tecer alguns esclarecimentos.

A ora agravante, Suerika Maia de Paula Carvalho, promoveu Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios contra Marcelo Miranda Soares, Maria Antonina Cançado Soares e Agropecuária Estância Mariita S.A..

No bojo do cumprimento de sentença, a então credora, postulou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agropecuária Lopes Cançado, o que foi deferido com a constrição de valor correspondente ao limite das cotas sociais pertencentes à executada Maria Antonina, sócia proprietária da pessoa jurídica, em relação aos créditos provenientes de contrato de arrendamento firmado com terceiro.

Ocorre que tal decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1009044-82.2019.8.11.0000, que restou provido anular a decisão que deferiu a desconstituição inversa da personalidade jurídica da referida empresa, sob o fundamento de que a modalidade demanda procedimento próprio, não observado pela credora.

Anota-se que em referido acórdão, determinou-se, ainda, o levantamento dos valores bloqueados em nome da empresa (Agropecuária Lopes Cançado).

Diante de tal resultado, a credora formulou Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica, no qual postulou, em tutela de urgência, pela manutenção nos autos, do depósito judicial de valores bloqueados em nome da pessoa jurídica, em momento anterior, o que foi indeferido.

Ao indeferir o pleito, o Juízo justificou que a regra do procedimento prevê o exercício prévio do contraditório, para somente após ser apreciada a desconsideração da personalidade jurídica. Considerou, ainda, não haver elementos
“que evidenciem a intenção da pessoa jurídica demandada de frustrar eventual execução em seu desfavor, tampouco há indicativos de falta de liquidez da mesma caso posteriormente seja posta no polo passivo da ação executiva”
.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, no caso a manutenção de valores bloqueados da empresa agravada, Agropecuária Lopes Cançado, e depositadas judicialmente.

Com efeito, é certo que a pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio distintos de seus membros. Contudo, a separação patrimonial poderá ser excepcionada, por aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que, de acordo com o Código Civil, tem lugar nas seguintes situações:

"Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica".

Vale dizer, sua aplicação exige a presença, comprovada, dos requisitos previstos na lei.

No caso, a alegação de que há confusão patrimonial entre os bens dos executados e da empresa agravada, e que os executados se utilizam da pessoa jurídica para se eximirem das obrigações com seus credores, necessita da observância do contraditório, e comporta dilação probatória, onde tudo será apurado e aferido.

Realça-se que não se está aqui a fazer, desde já juízo, de valor acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Mas que, no caso, necessário se faz o exame verticalizado, o que se dará com o contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

INVERSA
.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. 1.Impõe-se o afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso, pois, devidamente intimada a parte-agravante, na forma do disposto no parágrafo único do art.932 do CPC, identificou com precisão os documentos necessários à análise do agravo de instrumento. Desnecessidade de nova juntada dos documentos se estes já estavam nos autos, sendo suficiente a indicação precisa das páginas respectivas, diligência cumprida pelos recorrentes. 2.Inviável o deferimento da
tutela

de
urgência
quando, em juízo de cognição sumária, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art.300 do CPC/2015). Situação em que requerida a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

inversa
sob a alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com formação de grupo econômico familiar. Questões que serão devida e oportunamente apreciadas no incidente instaurado, na forma do disposto no art.133 e segs. do CPC. Por ora, não restando evidenciado o risco ao resultado útil do processo, descabe a adoção de medida extrema, como a indisponibilidade de bens que não pertencem atualmente ao demandado, mesmo porque há cláusula do contrato de compra e venda de cotas sociais objeto da demanda que institui garantia real sobre bem imóvel. Revogação da decisão agravada. Agravo de instrumento conhecido, afastada a preliminar contrarrecursal, e provido.
(Agravo de Instrumento, Nº 70076966571, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 23-08-2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsto no "caput", do artigo 300, do Código de Processo Civil, não há como deferir pedido de tutela provisória de urgência, quando não houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.17.055334-2/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018)

Nesse contexto, pode-se concluir que os fundamentos invocados pela agravante e as provas iniciais apresentadas não são suficientes para autorizar a concessão da tutela de urgência, já que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em particular, porque o direito que pretende ver reconhecido demanda a dilação procedimental.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021